Tribunal: TJES
Processo: 5002813-03.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002813-03.2022.8.08.0047

EMBARGANTE
:
EVIDÊNCIA AUTOMÓVEIS LTDA

EMBARGAD
O
:
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Evidência Automóveis Ltda. contra acórdão que, embora tenha acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguido o processo sem resolução do mérito em relação à embargante (CPC, art. 485, VI), deixou de atribuir ao autor o ônus de arcar com os honorários advocatícios e as custas processuais. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à correta aplicação do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a ilegitimidade passiva da embargante e a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios e ao ressarcimento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte embargante acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito, configurando a sucumbência do autor quanto à pretensão deduzida contra ela.

À luz do princípio da causalidade, cabe à parte que deu causa à instauração do processo suportar os encargos sucumbenciais, nos termos do art. 85, §10, do CPC.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais é pacífica no sentido de que o réu excluído da lide por ilegitimidade passiva faz jus ao recebimento de honorários advocatícios e ao ressarcimento de despesas processuais.

A atuação efetiva do patrono da embargante durante todas as fases do processo, inclusive na recursal, justifica a fixação dos honorários em 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme os critérios do art. 85, §§2º, 8º e 11, do CPC.

Diante da concessão da gratuidade da justiça ao autor, a exigibilidade dos valores fixados permanece suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O réu excluído do processo por ilegitimidade passiva faz jus ao ressarcimento das custas processuais e ao recebimento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade.

A exclusão do polo passivo por ilegitimidade passiva implica a sucumbência do autor quanto à parte excluída.

A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais se impõe quando concedida a gratuidade da justiça à parte condenada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º, 8º, 10 e 11; art. 98, §3º; art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.902.149/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; TJMG, AI n. 1.0000.23.138799-4/001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 21.02.2024, pub. 23.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e dar provimento aos aclaratórios, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5002813-03.2022.8.08.0047

EMBARGANTE
:
EVIDÊNCIA AUTOMÓVEIS LTDA

EMBARGAD
O
:
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
EVIDÊNCIA AUTOMÓVEIS LTDA
, por meio dos quais a parte embargante alega vícios no acórdão de ID 10216767,
relatoriado pela Eminente Desembargadora Heloísa Cariello
, que conheceu o recurso de apelação interposto por si e deu-lhe provimento para acolher os pleitos formulados, extinguindo o processo sem resolução de mérito quanto à
ora
embargante, nos termos do art. 485, VI, do CPC, mas sem fixar a obrigação do recorrido quanto ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem.
Com razão
a
embargante.

Com relação à distribuição dos ônus da sucumbência, considerando o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da embargante e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, impõe-se, à luz do princípio da causalidade, a inversão dos encargos sucumbenciais, com a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios e ao ressarcimento das custas processuais eventualmente suportadas pela parte excluída da lide.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §10, dispõe que, “
n
os casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.
”

No caso em apreço, restou incontroverso que a empresa EVIDÊNCIA AUTOMÓVEIS LTDA foi indevidamente incluída no polo passivo da demanda, conforme reconhecido no acórdão embargado, o qual acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a extinção do processo sem resolução do mérito em relação à referida parte. Tal reconhecimento implica evidente sucumbência do autor no que tange à pretensão deduzida contra a embargante, devendo, por isso, arcar com os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte excluída, bem como com as despesas processuais relativas a tal indevida inclusão.

Consoante entendimento sedimentado na jurisprudência pátria, a exclusão do réu por ilegitimidade passiva gera o dever de ressarcimento das despesas e pagamento dos honorários advocatícios, em prestígio à boa-fé objetiva, à vedação ao enriquecimento sem causa e à efetividade da tutela jurisdicional.

A esse respeito, cumpre destacar os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. ART. 85, §10, DO CPC. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO ADVOGADO DOS RÉUS EXCLUÍDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.902.149/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, julgado em 03/04/2023, DJe de 27/04/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM FAVOR DO RÉU EXCLUÍDO – ART. 85, §10, DO CPC – CABIMENTO.”
(TJMG – AI n. 1.0000.23.138799-4/001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câm. Cív. Esp., julgado em 21/02/2024, pub. em 23/02/2024).

Neste passo, considerando a regular atuação do patrono da embargante, a extensão da lide até a fase recursal, o valor atribuído à causa (R$ 30.000,00), bem como a relevância do trabalho desenvolvido até a extinção do feito em relação à embargante, entendo adequado fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor atualizado da causa, já considerados os honorários recursais, nos termos do art. 85, §§2º, 8º e 11º, do CPC.

Ademais, reconhecida a gratuidade da justiça em favor do autor (ora embargado), resta suspensa a exigibilidade do pagamento dos valores fixados, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

DO EXPOSTO,
acolho os embargos de declaração
para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, suprir a omissão apontada, invertendo os ônus sucumbenciais com relação à ora embargante, condenando o autor/embargado ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Dou provimento aos embargos de declaração, nos termos do respeitável de relatoria, ao qual, contudo, fixo o seguinte dispositivo sobre aspecto sucumbencial:

1) condeno o autor/embargado ao ressarcimento das custas processuais de forma proporcional (porque mantido o capítulo condenatório da r. sentença em relação a dois réus) devendo ele responder ao equivalente a 1/3 delas; e

2) considerando que o efeito infringente foi unicamente para o reconhecimento da extinção do “processo sem resolução de mérito quanto à ora embargante, nos termos do art. 485, VI, do CPC”, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, condeno o autor/embargado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id 8068055 – fl. 07), ficando suspensa a exigibilidade da verba em razão da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.